Tribunal: TJMT
Processo: 1020881-40.2021.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020881-40.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARIA DE FATIMA DA SILVA - CPF: 701.768.201-75 (APELADO), GISELLE SAGGIN PACHECO - CPF: 522.074.121-72 (ADVOGADO), KASSYA BORGES MOTA - CPF: 014.771.731-02 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), GISELLE SAGGIN PACHECO - CPF: 522.074.121-72 (ADVOGADO), KASSYA BORGES MOTA - CPF: 014.771.731-02 (ADVOGADO), MARIA DE FATIMA DA SILVA - CPF: 701.768.201-75 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

Ementa.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA INDENIZATÓRIA - CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – CONTRATO ANULADO – DANOS MATERIAIS – NÃO DEMONSTRADOS – DANOS MORAIS – NÃO DEMONSTRADOS - SENTENÇA REFORMADA – AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

I - A instituição financeira não comprovou, de forma categórica, a regularidade da contratação rechaçada na exordial, pois ausente instrumento expresso, devidamente assinado pelas partes, motivo pelo qual o referido contrato deve ser anulado.

II - A parte autora/recorrente não comprovou os danos materiais, somente juntou extratos exprimindo a realização de reserva de margem consignável (RMC) em benefício previdenciário, o que não reflete o pagamento de qualquer montante, mas tão somente reserva de margem para empréstimo.

III - Nos termos da jurisprudência do STJ, em regra, os danos materiais exigem efetiva comprovação, não se admitindo indenização de danos hipotéticos ou presumidos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Tratam-se de recursos de Apelação Cível de n. 1020881-40.2021.8.11.0041 interposto por ambos litigantes: BANCO BRADESCO S.A. e MARIA DE FATIMA DA SILVA contra sentença proferida nos “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDEBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL” que tramita perante a 8a Vara Cível de Cuiabá - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 180536677 o magistrado a quo julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial, para declarar inexistente a contratação de cartão de crédito de reserva de margem consignável e determinar ao requerido que devolva em dobro o valor (R$ 94,47) debitado da nos proventos da requerente mensalmente desde de 2016, devidamente corrigido pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir do desembolso. Diante da sucumbência recíproca condenou as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizada (50% cada uma), nos termos do artigo 85, §§ 2o do Código de Processo Civil. Contudo, frente a concessão da gratuidade de justiça à parte autora, resta isenta do pagamento.

Em suma, alega o recorrente BANCO BRADESCO S.A sob ID. 180536679 que o presente empréstimo que se alega ser descontado mensalmente o valor de R$ 94,47 se trata de modalidade RMC- RESERVA DE MARGEM CONSIGNADO. E em verdade é isto que ocorre com a parte autora, que em próprio documento juntado informa a este juízo que de si nada foi descontado, posto que o informe do INSS está com “valor reservado, ou seja, se trata de um mero valor informativo e disponível a parte autora, não gerando qualquer prejuízo, pois não é descontado. Ainda, fica claramente evidente em extrato juntado pela parte autora que, não houve descontos que diminuíssem seus rendimentos ou bem como lhe causassem prejuízos morais ou materiais;

Aduz que a simples alegação de não reconhecer o empréstimo realizado em seu nome não pode ser suficiente para que a ação seja julgada procedente, principalmente diante da inércia da parte autora acerca de tentar solucionar ou solicitar eventual cancelamento do mesmo, pois se quer juntou aos autos comprovante de atendimento que é fornecido pelas agências, bem como qualquer outro documento que comprove o seu interesse em solucionar tal fato administrativamente, mesmo após ter conhecimento dos mesmos;

Afirma que a parte apelada não juntou aos autos qualquer prova de seu abalo moral, que diz ter sofrido. Por isso, com o fito de resolver questões desta natureza, deve se pautar pelo critério da razoabilidade, sito é, avaliar a reação de cada evento guiando-se pelo senso comum.

Requer provimento do presente recurso, para que seja reformada a decisão guerreada, pugnando pela apresentação de extratos bancários que comprovem o efetivo prejuízo mensal e descontos que diminuíssem a renda da parte autora, pela total improcedência, pois o valor de R$ 94,47 (noventa e quatro reais e quarenta e sete centavos) se trata de mera margem disponível a parte autora não lhe tendo causado qualquer prejuízo moral ou diminuição de renda, e ainda caso este não seja o entendimento de renomado julgador, se requer a devolução de forma simples,

Em suma, requer a apelante MARIA DE FATIMA DA SILVA sob ID. 180536685 provimento, para reformar a sentença recorrida, afim de condenar o Apelado a indenização pelo dano moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), nos termos pleiteados na inicial. Requer seja dado provimento ao presente recurso, a fim de reformar a sentença recorrida e afastar a sucumbência reciproca, considerando a sucumbência mínima dos pedidos da apelante, para que seja arbitrado os honorários de sucumbência por inteiro a cargo da apelada.

Contrarrazões sob ID. 180536692.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS CUMULADA COM INDENIZAÇÃO DE DANOS MATEIRAIS E DANOS MORAIS ajuizada por MARIA DE FATIMA DA SILVA em desfavor de BANCO BRADESCO S/A.

Narrou a parte requerente/apelante que é pensionista junto ao INSS e ao realizar um levantamento de sua situação financeira percebeu que o Banco requerido implantou empréstimo de margem para cartão de crédito consignado, desde 2016, com desconto mensal de R$ 94,47 (noventa e quatro reais e quarenta e sete centavos). Relata que possui empréstimos em outras instituições financeiras e junto com a requerida, porém, o contrato era de empréstimo consignado com pagamento de determinada quantia de parcelas e descontos mensais realizados diretamente em seu benefício e não a título de margem consignável de cartão crédito.

Asseverou que não solicitou referido empréstimo que compromete sua margem consignável e não assinou nenhum contrato para cartão de crédito. Requereu que o requerido seja compelido a juntar os documentos que comprovem a contratação, assim como a nulidade da contratação, condenando-se a ré ao pagamento de danos morais no montante de R$ 20.000,00, assim como a restituição em dobro dos valores cobrados.

O juiz a quo julgou a ação parcialmente procedente para declarar inexistente a contratação de cartão de crédito de reserva de margem consignável e determinar ao requerido que devolva em dobro o valor (R$ 94,47) debitado da nos proventos da requerente mensalmente desde de 2016. Diante da sucumbência recíproca condenou as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

A tese recursal da parte autora funda-se no pedido de condenação da parte adversa em indenização de cunho moral.

A tese recursal da instituição financeira ré funda-se na ausência de descontos efetivos, bem como pedido de reforma para julgar a demanda improcedente.

É patente que a relação travada entre as partes é eminentemente de consumo, por isso, aplicam-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990), eis que se encontram presentes todos os elementos da relação jurídica de consumo (arts. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor): o consumidor como destinatário final econômico e fático do serviço/produto (prestação de serviços e fornecimento de crédito) fornecido pela instituição financeira no mercado de consumo.

Destaque-se o Enunciado n. 297 do STJ: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".

A responsabilidade civil subjetiva é aquela causada por conduta culposa ou dolosa, ou seja, quando o agente causador do dano praticar o ato com negligencia ou imprudência ou conscientemente dirigir sua vontade à produção do resultado ilícito.

Nesse espeque existe também a responsabilidade civil objetiva, que dispensa a culpa.

A responsabilidade civil contratual verifica-se quando o dano em ocorre em detrimento da pactuação ou execução de um contrato entabulado entre os envolvidos. A responsabilidade extracontratual, que também é denominada de aquiliana, tem sua origem e desdobramentos a partir da lei de forma geral, e, quando violado não está expresso em nenhum contrato prévio entre os envolvidos.

Imprescindível salientar que a existência de dano é pré-requisito vital para a configuração de responsabilidade civil e indenização.

Preleciona o professor Rui Stoco:

“O dano é, pois, elemento essencial e indispensável à responsabilização do agente, seja essa obrigação originada de ato ilícito ou de inadimplemento contratual, independente, ainda, de se tratar de responsabilidade objetiva ou subjetiva.” (STOCO, 2007, p. 128).

É valido destacar que a incidência da Lei 8078/90 traz como possível consectário o da inversão do ônus da prova desde que sejam verossímeis as alegações da parte autora ou for hipossuficiente, segundo regras de experiência (CDC, 6o, VIII).

Pois bem.

Como é cediço, nos contratos de RMC ou empréstimo consignado com desconto em benefício previdenciário, em se tratando de contrato de mútuo, para que seja reconhecida a validade do negócio jurídico, deve restar comprovada a contratação válida e regular, assim como a disponibilização da quantia ao consumidor.

Aliás, em se tratando de relação de consumo, o ônus de comprovar tais fatos é da instituição financeira.

No presente caso, a requerida não comprovou, de forma categórica, a regularidade da contratação rechaçada na exordial, pois ausente instrumento expresso, devidamente assinado pelas partes, motivo pelo qual o referido contrato deve ser anulado.

Lado outro, a parte autora/recorrente não comprovou os danos materiais, somente juntou extratos exprimindo a realização de reserva de margem consignável (RMC) em benefício previdenciário, o que não reflete o pagamento de qualquer montante, mas tão somente reserva de margem para empréstimo.

Nos termos da jurisprudência do STJ, em regra, os danos materiais exigem efetiva comprovação, não se admitindo indenização de danos hipotéticos ou presumidos.

Senão:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TEMPESTIVIDADE VERIFICADA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. ATRASO EM VOO DOMÉSTICO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. COMPANHIA AÉREA QUE FORNECEU ALTERNATIVAS RAZOÁVEIS PARA A RESOLUÇÃO DO IMPASSE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO. AGRAVO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. 1. A inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não é automática, dependendo da constatação, pelas instâncias ordinárias, da presença ou não da verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência do consumidor. Precedentes. 2. A jurisprudência mais recente desta Corte Superior tem entendido que, na hipótese de atraso de voo, o dano moral não é presumido em decorrência da mera demora, devendo ser comprovada, pelo passageiro, a efetiva ocorrência da lesão extrapatrimonial sofrida. 3. Na hipótese, o Tribunal Estadual concluiu pela inexistência de dano moral, uma vez que a companhia aérea ofereceu alternativas razoáveis para a resolução do impasse, como hospedagem, alocação em outro voo e transporte terrestre até o destino dos recorrentes, ocorrendo, portanto, mero dissabor que não enseja reparação por dano moral. 4. Nos termos da jurisprudência desta Corte, em regra, os danos materiais exigem efetiva comprovação, não se admitindo indenização de danos hipotéticos ou presumidos. Precedentes. 5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, negar provimento ao recurso especial.” (STJ - AgInt no AREsp: 1520449 SP 2019/0166334-0, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 19/10/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/11/2020)

Por fim, a ocorrência de reserva de margem consignável não enseja a obrigação de indenizar.

Não houve o desconto no seu benefício, somente o fato de reservar indevidamente a margem consignável não enseja a obrigação de indenizar.

Portanto, o acontecimento noticiado não chega a ser tratado como dano moral, tampouco os fatos são capazes de gerar sofrimento ou atentar contra a reputação, a integridade psicológica ou a honra, de modo que tal situação não ultrapassa o mero dissabor ou aborrecimento da vida cotidiana.

Nesse sentindo:

“AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE ANULAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL RELATIVO À CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) PRÁTICA ABUSIVA E OFENSIVA AOS DIREITOS BÁSICOS DO CONSUMIDOR FALTA DE INFORMAÇÃO CLARA E SUFICIENTE SOBRE OS TERMOS CONTRATUAIS OFENSA AOS ARTIGOS 112, 113, 422 E 423 DO CÓDIGO CIVIL E ARTIGOS 47, 51, IV E SEU § 1o, III, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR CLÁUSULA CONTRATUAL NULA DANO MORAL INEXISTENTE. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO. A condenação por danos morais não pode ser concedida no caso em que os atos pepetrados pelo banco réu não atingiram a esfera anímica do autor. Agravo conhecido e improvido.” (TJMS; AgInt 0802652-81.2018.8.12.0012; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Dorival Renato Pavan; DJMS 18/11/2019; Pág. 78)

A reserva da margem diverge de dano material, uma vez que não transfere a titularidade de valores entre os contratantes, meramente impede a permissão de gozo de parcela do rendimento por outra instituição financeira.

Não há motivação para condenação do apelado ao pagamento de indenização de cunho moral ou material à parte autora/apelante.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL para extirpar os danos materiais deferidos, mantendo a declaração de inexistência de contratação de cartão de crédito de reserva de margem consignável (descrito na inicial).

Mantenho a condenação reciproca dos honorários sucumbenciais no importe fixado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024